Tribunal: STF
Processo: HC 149188
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Recurso ordinário em face de decisão monocrática em que negado seguimento ao presente writ. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como agravo regimental. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do apelo excepcional na origem - por ser inadmissível - que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 



    1. Constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que [r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05. 



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental não provido.